Tribunal: STF
Processo: MS 31591
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. CANDIDATA A QUEM ASSEGURADA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NOVO DIREITO DE OPÇÃO DE SERVENTIA, DENTRE AS SOBEJANTES DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OPÇÃO FEITA POR SERVENTIA ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS QUE VOLTOU A VAGAR POR RENÚNCIA DA TITULAR CERCA DE UM ANO DEPOIS DAQUELA AUDIÊNCIA. ATO ANULADO PELO CNJ. OPORTUNIDADE DE SEGUNDA OPÇÃO QUE INCIDIU SOBRE SERVENTIA JÁ ESCOLHIDA E NÃO SOBEJANTE. DIFERENÇA ENTRE SERVENTIA “AINDA VAGA” E “NOVAMENTE VAGA”. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DE VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE SEGUNDA OPÇÃO SOBRE MESMA SERVENTIA. SEGURANÇA DENEGADA (ART. 205 DO RISTF).



    1. O provimento jurisdicional proferido em mandado de segurança assegurou à impetrante o direito de escolher nova serventia “entre as (...) sobejantes ainda vagas, relacionadas no edital nº 15/2008 do concurso público a que ela se submeteu”. 



    2. Escolhida determinada serventia pela 16ª colocada, tal serviço não estava mais disponível “dentre aquelas oferecidas pelo Edital nº15/2008”, ao contrário do que afirmam as razões de agravo, porque tal ato, uma vez concluído, retirou tal serviço da condição de “vago” e o tornou “ocupado”. Qualquer ato posterior – morte, renúncia, perda de delegação por ordem judicial – que implique retirada do titular então definido, nos termos da audiência de escolha previamente realizada, cria nova situação de vacância que é distinta daquela situação de vacância registrada no momento da audiência – distinta, pois há a variação do elemento temporal. 



    3. Vacância posterior é vacância diversa; é uma segunda vacância, não a continuidade da antiga. Serventia “ainda vaga”, portanto, é expressão que só pode significar “continuamente vaga desde a audiência de escolha”. Eventual serventia “novamente” vaga só pode ser oferecida em novo concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal. Portanto, nada há a reparar no entendimento perfilado pelo CNJ, no caso. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.